Tribunal: STF
Processo: ARE 1373640
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Embargos à execução fiscal – Ilegitimidade para responder pela infração e inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa – Caso em que a embargante foi, primeiro advertida e depois penalizada, por interferência sobre o rio Monjolinho (travessia), deixando de providenciar o necessário para sanar as irregularidades – Infrações prevista no art. 11 da Lei Estadual 7.663/91 e art. 4º da Portaria DAEE 1/98 – Ausência de outorga comprovada – Aplicação da penalidade, dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Multa aplicada de acordo com a lei – Hipótese que não demonstrou que a responsabilidade seria de terceiro – Responsabilidade objetiva – Recurso improvido” (pág. 10 do documento eletrônico 15). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, caput; 5°, II; 18; 21, XII, d; e 23, III, VI, VII e parágrafo único, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Veio comprovado nos autos que a autora foi autuada, em 03 de maio de 2017, em virtude da existência de uma travessia férrea sobre o leito do Rio Monjolinho, sem que tivesse sido requerida e outorgada autorização do DAEE.



    O relatório de inspeção, realizado por agentes técnicos do DAEE estiveram no local da infração e constataram a existência da interferência sobre o Rio Monjolinho, localizado no Município de São Carlos, em desacordo com o que estabelece a Portaria DAEE 01/98, que disciplina os usos e interferências nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado de São Paulo.



    Como ficou claro, a obra interfere no curso normal do Rio, diante de travessia sem a devida outorga da autoridade competente (DAEE), e que, após nova vistoria, constatou-se que as irregularidades indicadas no auto de inspeção/infração 01/2016 e 03/2016, foi lavrado o auto de inspeção/infração 02/2017, com aplicação de multa diária.



    O DAEE juntou o processo administrativo, demonstrando que, durante todo o processo, a Ferroban impetrou seis mandados de segurança, solicitando que fosse reconhecida a não exigência de outorga, alegando não ser responsável pela ampliação do vão da travessia.



    A conduta da embargante resta tipificada na Lei Estadual 7.663/91, em seu art. 12 e na Portaria nº 01/98, DAEE, no artigo 4º, reproduzidos, a fls. 387 e 433/439, tendo sido autuada por ‘ausência de outorga’.



    Nem se diga que a travessia referida estaria dispensada da obrigatoriedade de obtenção de outorga de recursos híbridos, pois a Lei 7.663/91 instituiu Política Estadual de Recursos Hídricos, dando início ao regime de outorgas ao direito de uso desses recursos, sendo a lei regulamentada, em seguida, pelo Decreto Estadual 41.258/96 e pela Portaria DAEE 717/96.



    Assim, todo aquele que tiver interesse em fazer uso das águas de um rio, lago ou mesmo de águas subterrâneas, necessariamente deverá solicitar uma autorização, concessão ou licença (outorga) à Administração Pública.



    Segundo o § 1º da Portaria DAEE, ‘Caso seja constatado pelo DAEE a necessidade de adequação de travessia existente dispensada de outorga por esta Portaria, citada no caput deste artigo, a mesma será objeto de pedido de outorga, a qual deverá ser solicitada em conformidade com a Norma da Portaria DAEE 717/96, as Instruções Técnicas DPO de 1 a 4 e suas atualizações.’



    No mesmo sentido a Portaria DAEE 1632, de 30 de maio de 2017, em seu art. 8º (fls. 388).



    Assim, de fato, a dispensa da outorga é ato administrativo precário, ficando o particular livre do cumprimento da obrigação exigida por lei, enquanto não verificada a necessidade de adequação.



    Verificada a necessidade de se regularizar a interferência aos recursos hídricos, a embargada deverá exigir a regularização da obra, mediante a exigência da outorga correlata, pouco importado se existe dano ambiental ou quem é o responsável pelo referido dano.



    Comprovado o uso das águas, e que a embargante seria a responsável pela travessia que deu ensejo à autuação, seria mesmo seu dever providenciar a regularização do empreendimento, obtendo a outorga junto ao DAEE, que entendeu por bem exigi-la.



    Assim, a autuação se mostrou prevista em lei, tendo seguido os procedimentos indicados nos referidos instrumentos legais.



    Há de se ter claro que ainda, no caso, estamos diante de responsabilidade objetiva, pois o direito ambiental é fundamentado na teoria do risco, exigindo-se a presença de apenas dois requisitos legais para a responsabilização: o evento danoso (aquele que resulta da atividade que, direta ou indiretamente, cause a degradação ao meio ambiente) e do nexo causal (relação entre a atividade do agente e o dano advindo da atividade).



    Não há dúvida, portanto, que a embargante seria responsável pelo pagamento da multa imposta, de acordo com os precedentes juntados pelo DAEE, a fls. 440/441.



    No caso, não logrou a embargante comprovar que a conduta que causou o dano foi mesmo praticada por outro agente (Município), mostrando correta sua responsabilidade pelo dano ambiental, na forma da legislação aqui indicada.



    Ainda, tendo terceiro efetivado dano ambiental em terreno de responsabilidade da embargante, ela é a responsável administrativa pelo ato lesivo, configurando-se caso de responsabilidade solidária.



    Portanto, a autuação se mostrou adequada, mostrando-se correta a execução fiscal apresentada.



    Nem se diga que a multa aplicada padece de vício ou é excessiva, pois foi calculada, com base nos artigos 12 e 13 da Lei Estadual 7.663/91 e da Portaria DAEE 01/1998, que disciplina tanto a fiscalização, como as infrações e as penalidades aplicáveis aos casos.



    Ainda, o valor da multa se mostra razoável e proporcional à infração praticada, tendo respeitado os parâmetros estabelecidos na própria legislação” (págs. 11-13 do documento eletrônico 15).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator